Tribunal: TJDFT
Processo: 0746353-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 73184037 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em seu desfavor por Bruna Pereira de Rezende Albernaz da Silva, processo n. 0703231-91.2020.8.07.0011, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela para determinar à ré, ora agravante, autorize o procedimento de reconstrução das mamas com colocação de prótese de silicone, conforme detalhamento de Id 72632452, p. 2 do processo de referência, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em razões recursais (Id 20720126, p. 1-25), esclarece a agravante, inicialmente, haver cumprido integralmente a medida liminar proferida nos autos, nos moldes em que determinada pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não haveria que se falar em incidência de multa por descumprimento da ordem judicial. De outro lado, aponta que o procedimento postulado pela agravada, de “RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA PARA CORREÇÃO DE PTOSE MAMÁRIA PÓS GASTROPLASTIA”, não consta do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos termos da RN 428/2017, dinâmica que justificou a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, ora agravante. Quanto às cirurgias mamárias (reconstrução da mama com prótese e/ou expansor), menciona fundamentar-se a negativa de autorização no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa – RN n. 428 da ANS, porque o procedimento solicitado pela agravada somente possui cobertura para abordagem de mamas após traumas ou tumores, não sendo este o caso dela. Sustenta para o caso da agravada – reparação pós-bariátrica –, o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 428), e não o procedimento de plástica mamária por ela solicitado. Pontua também não possuir o procedimento cirúrgico indicado cobertura obrigatória nos termos do artigo 10, II, da Lei n. 9.656/1998 e elucida serem procedimentos estéticos aqueles não destinados à restauração parcial ou total da função de órgãos ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita. Ademais, ressalta encontrar-se claramente expressa no contrato firmado entre as partes previsão de exclusão de cirurgias restauradoras com finalidade estética ou social, não se podendo exigir o adimplemento de obrigações contratuais inexistentes. Nesse contexto, a decisão merece ser reformada, pois a agravada não teria conseguido demonstrar os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Por outro lado, assevera estar configurada em favor dela a probabilidade do direito, haja vista a negativa de cobertura seguir os termos do contrato e da legislação em vigor. Ainda, no tocante à ausência de perigo de dano, afirma, no caso em apreço, o procedimento ter sido requerido em caráter eletivo, ou seja, não se configura como situação emergencial ou de urgência, por se tratar de cirurgia reparadora de mamas, não havendo que se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei n. 9.656/1998. Sustenta que o cenário atual da jurisprudência do STJ é no sentido de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/1998 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS possuem rol taxativo e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas, seja na lei, seja no contrato. Defende a observância da decisão proferida no REsp 1.733.013/PR, nos termos do artigo 489, §1o, VI, CPC. Por fim, assevera que a multa diária e seu limite foram aplicados de forma desarrazoada e desproporcional, muito superior ao valor atribuído à causa e ao proveito econômico pretendido, considerando-se, ainda, o tempo para cumprimento (prazo para cumprimento da liminar em 48 horas) e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio juízo. Requer, pois, sua exclusão ou, não sendo este o entendimento, sua redução. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. No mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para revogar a decisão impugnada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta. Preparo recolhido (Id 20720146, p. 2). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, as razões de recurso deixam evidente que a agravante aquiesceu à determinação posta na decisão agravada, tanto que, segundo informa, cumpriu a ordem ali expressa. De fato, ao se compulsar o processo de referência, verifico que, em observância ao comando judicial ora impugnado (Id 73184037 do processo de referência), a parte agravante emitiu todas as guias e documentos necessários ao cumprimento da determinação do juízo de primeiro grau (Ids 73976826, 73976823, 73976821, 73976819, 73976818, todos do processo de referência), além de haver informado seu cumprimento por meio de petição ao juízo a quo (Id 73976817 do processo de referência). Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse que possa ter a agravante em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pela agravante, que, segundo afirma, autorizou todos os procedimentos cirúrgicos e o fornecimento das duas próteses mamárias solicitados pelo médico assistente da agravada, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC[4]. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustre julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pela agravante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente agravo de instrumento, em que se volta contra o pronunciamento judicial que a obrigou a autorizar a realização de todos os procedimentos cirúrgicos e o fornecimento das duas próteses de mama solicitados pelo médico assistente da agravada, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que atendeu integral e tempestivamente. Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. A discussão agitada em contestação sobre a justificativa para negar administrativamente a cobertura do plano de saúde ao tratamento da agravada, em razão de atribuir finalidade meramente reparadora e estética aos procedimentos cirúrgicos solicitados, mantém hígida a resistência à pretensão manejada na demanda em que proferida a decisão liminar concessiva de tutela. A alegada falta de cobertura contratual indica a necessidade e utilidade do processo, cujo conteúdo não foi esvaziado pelo cumprimento da ordem liminar, mas obstou, em proveito da agravante, a aplicação de multa, caso tivesse optado pela desobediência ao pronunciamento judicial. Imprescindível o conhecimento exauriente da questão, afinal, ainda que de natureza satisfativa, a decisão liminar, provisória e precária, carece de confirmação por provimento judicial definitivo, que há de ser posto em sentença de mérito, quando haverão de serem delimitadas as obrigações e os direitos contratualmente previstos para as partes e, por conseguinte, definidos os efeitos jurídicos da obrigação de fazer liminarmente estabelecida e prontamente adimplida. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, qual seja: natureza e necessidade dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da agravada, que os apontou como terapia para corrigir complicações ocorridas após tratamento de redução de peso corporal em paciente com obesidade mórbida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de outubro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;